Tribunal: STF
Processo: Rcl 70397
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Trata-se da Petição nº 154.571/2025 (eDOC 48), por meio da qual Mara Cecília Maciel Cavalcante, beneficiária do ato reclamado na presente reclamação, informa a ausência de apreciação da Petição nº 136.318/2025 (eDOC 31) e requer o desarquivamento dos autos.
Decido.
Com efeito, consta dos autos a Petição nº 136.318/2025 (eDOC 31), datada de 26.09.2025, na qual a beneficiária pleiteia a declaração de nulidade da decisão proferida pela Segunda Turma no julgamento dos embargos de declaração no agravo regimental na Rcl nº 70.397/RJ, ao fundamento de ausência de citação e de oportunidade de defesa.
Verifica-se, ainda, que foi certificado o trânsito em julgado do acórdão proferido pela Segunda Turma em 16.10.2025 (eDOC 47), não obstante a pendência de apreciação da referida petição.
Diante desse cenário, torno sem efeito a certidão de trânsito em julgado (eDOC 47) e recebo a Petição nº 136.318/2025 (eDOC 31) como embargos de declaração.
Encaminhem-se os autos à Secretaria para as providências cabíveis.
Publique-se.
Brasília, 8 de maio de 2026.
Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente